Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-59.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002445-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (IMPETRANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE DA SILVA (VÍTIMA), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (PACIENTE), EMANUEL MARCOS DA SILVA - CPF: 019.636.981-93 (VÍTIMA), J. V. A. D. S. - CPF: 080.327.441-69 (VÍTIMA), JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA - CPF: 058.085.421-38 (VÍTIMA), LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUGAS AUGUSTO - CPF: 065.908.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002445-59.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JAQUERSON PIRES ALMEIDA, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA
PACIENTE: ANDRIELE DINIZ DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FRAGILIDADE DAS PROVAS E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– DESCABIMENTO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de provas e/ou negativa de participação em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Estampada a periculosidade da paciente em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva – notadamente para garantia da ordem pública –, não há se falar na revogação da prisão domiciliar e tampouco no emprego de medida cautelar diversa.

O fato de a paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si ó, não obsta a manutenção de sua prisão cárcere-domiciliar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002445-59.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
JAQUERSON PIRES ALMEIDA E OUTRO(S)

PACIENTE:
ANDRIELE DINIZ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRIELE DINIZ DE SOUZA
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de
Aripuanã
/MT, nos autos PJE n.
1000083
-1
4
.202
1
.811.00
88, que decretou a prisão preventiva da paciente e a converteu em domiciliar, em razão do cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 121, §2
o
, II, III e IV, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O
impetrante sustenta que:
1)

não há elementos concretos quanto à participação da paciente nos crimes que lhe foram imputados e a as provas angariadas na instrução criminal são insuficientes para mantê-la presa
;
2)
a fundamentação utilizada para a decisão está consubstanciada na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, os requisitos e a necessidade da constrição cautelar;
3)
é possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão domiciliar, uma vez que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, aliado ao fato de permanecendo em sua residência fica impedida de arrumar trabalho e manter o sustento de suas filhas menores.

Ao final, requer a concessão da ordem, com a expedição do respectivo
alvará de soltura

[
doc. digital n.
76224983]
.

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 76355481].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 77003485].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 78344976].

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ANDRIELE DINIZ DE SOUZA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos PJE n. 1000083-14.2021.811.0088.

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual a paciente foi denunciada, juntamente com outros 5 (cinco) coacusados, em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado [por motivo fútil, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa de vítima] e corrupção de menores [arts. 121, §2
o
, II, III e IV, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Valho-me da própria inicial acusatória para elucidação dos fatos,
verbis
:

“[...]

No dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 00h30min, na Estrada Rural, denominada Salvação, nesta cidade de Aripuanã/MT, os denunciados LOUGAS AUGUSTO e o adolescente J.A.S, auxiliado pelos denunciados MATEUS COSTA BARCELOS, LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e ANDRIELE DINIZ DE SOUZA, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), mataram a vítima Márcio José da Silva, por motivo torpe, emprego de tortura e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Rossi, nº de série D997470, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos, os quais em data posterior, precisamente em 24.01.2021, foram a causa eficiente de sua morte, consoante certidão de óbito anexa a denúncia.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS, de posse de um carro FIAT UNO, dirigiu-se até a residência do filho da vítima, onde aqueles renderam o Jonas Roberto Cardoso Silva, utilizando-se de uma arma de fogo, amarrando-o e fazendo com que levasse até seu genitor e vítima Marcio José da Silva.

Ao chegarem na residência da vítima, onde também estava a denunciada NATHÁLIA, esta abriu a porta e o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS renderam a vítima, levando-o, com as mãos e os pés amarrados, junto com seu filho Jonas, para a estrada da Salvação, Zona Rural neste Município, aproximadamente 7 Km de distância do centro urbano.

No local do crime, o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS retiraram Jonas e Márcio de dentro do automóvel com as mãos e pés amarrados, levando-os para dentro da mata, próximo a um córrego, local onde o adolescente e o denunciado LOGAS iniciaram uma série de torturas contra Márcio, realizando perguntas sobre os supostos adultérios, agressões e maus tratos contra sua esposa Nathália e violação sexual de sua cunhada Larissa, sendo que a cada resposta que era dada em desacordo com o que acusados esperavam, eles desferiam “chineladas” no rosto da vítima, até que essa respondesse de acordo com suas vontades, infligindo na vítima dor além do necessário.

Após realizarem a série de perguntas, o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS levaram Jonas até o automóvel, deixando-o amarrado no local, retornando até onde Márcio estava, ocasião em que o adolescente disparou 04 (quatro) vezes contra a vítima, acertando dois dos tiros em seu crânio e dois na parte lombar, os quais, em um primeiro momento não foram a causa eficiente de sua morte, visto que foi socorrida e chegou com vida ao hospital, sendo transferida para a Capital do Estado, contudo, na data de 24.01.2021, por não resistir aos ferimentos, a vítima veio a óbito.

Ato seguinte, o denunciado LOUGAS e o adolescente V.T. dirigiram-se até a residência da genitora das denunciadas NATHALIA e LARISSA, a denunciada MARIA, e avisaram de que o “serviço estava feito”.

O homicídio decorreu de motivo torpe, porquanto as denunciadas NATHALIA, LARISSA, MARIA e MATEUS, solicitaram e anuíram que o denunciado LOUGAS e o adolescente J.V, “fizesse algo por eles, dando um jeito na situação”, referindo-se aos supostos adultérios, agressões e abuso sexual, imbuindo no infante o desejo de vingança, o qual em conjunto com o denunciado LOUGAS, efetivou o crime doloso contra vida de Márcio, sendo auxiliado por ANDRIELI e MATHEUS, os quais organizaram a compra da arma de fogo utilizada pelo adolescente no delito, fornecendo, assim, os meios da execução criminosa.

O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a quantidade numérica e o fato de ter amarrado a vítima, antes dos disparos de arma de fogo.

Empregou-se meio cruel, agredindo a vítima antes dos disparos de arma de fogo, infligindo-lhe dor aquém do necessário.

[...]

Tendo os denunciados LOGAS AUGUSTO, MATEUS COSTA BARCELOS, LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA e MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS, incutido no adolescente o desejo de vingança, o qual acarretou na prática por esse do crime hediondo de homicídio qualificado, bem como o réu LOGAS AUGUSTO ter realizado o delito junto a esse e, ANDRIELE DINIZ DE SOUZA ter organizado o fornecimento da arma de fogo utilizada no crime pelo menor, concorrem os réus para a corrupção do adolescente, iniciando-o no caminho do errante do crime, razão pela qual, sendo a corrupção de menores um crime formal, os denunciados encontram-se incursos nas iras do dispositivo em análise”
(doc. digital n. 76224997).

Embora o impetrante alegue que os elementos coligidos na instrução criminal são insuficientes para evidenciar a participação da paciente na empreitada criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria e a prova da materialidade delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEIO CRUEL E ESQUARTEJAMENTO). OCULTAÇÃO DE CADÁVER [...] NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO [...]
Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de
autoria e
participação
da Paciente nos delitos investigados
acarretaria, inevitavelmente, indevida incursão no acervo fático-probatório - o que não é cabível no remédio heróico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária
[...]”
(RHC 103.547/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade, uma vez que o juiz singular, à vista da representação formulada pela autoridade policial, verificou a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, fundamentando a prisão preventiva, nestes termos:

“[...] para além da gravidade dos crimes perpetrados, o que deve ser ressaltado nesse momento é o grau de periculosidade, de ameaça à já comprometida sensação de segurança pública na região, que a liberdade dos acusados representa.

Aqui não se está a discutir o delito em si, e sim seu modo de execução, arquitetado em várias mãos, discutido, debatido em longas conversas, culminando com a chegada de um adolescente, acompanhado de um amigo, abrigados na casa da matriarca da família (Maria) e que se reportaram diretamente a ela ao término da execução criminosa, cuja trama teve colaboração de vários outros entes ligados à família (Andrieli, ex mulher de Mateus, atual companheiro de Larissa, filha de Maria e irmã de Nathalia, casada com a vítima; João Vitor, amigo de Larissa e Mateus, que teve pouso e estadia na casa de Maria e Andrieli, antes e depois de executar o crime), demonstrando uma capacidade enorme dos envolvidos em montar uma rede de malfeitores para executar a ideia de assassinar o marido de uma das irmãs e que supostamente teria tentado estuprar a outra
.

Frise-se:
é a capacidade de organização e de arquitetagem do plano criminoso que ressalta a frieza da família envolvida
e demonstra o quão perigoso e inseguro é permitir que permaneçam soltos, ameaçando a vida da vítima, de seu filho e de todos os outros que supostamente possam ter mantido ciência/contato com a empreitada delituosa.

[...]

Neste diapasão, a prisão preventiva requerida,
me parece justificada, uma vez que, os suspeitos montaram, em tese, uma teia criminosa com vários participantes, cuja finalidade seria assassinar o marido de uma das integrantes do bando e que culminou, inclusive, com o cárcere privado do filho dele, além dos 4 tiros disparados contra a cabeça e as costas da vítima
[...]
”
(doc. digital n. 76224990).

Além disso, o juízo singular entendeu conveniente aguardar o cumprimento do mandado de prisão, condicionando a existência de vínculo entre a paciente e seus filhos menores, para a decretação da prisão domiciliar,
verbis
:

“
Nesse diapasão, ao se folhear o caderno processual, constata-se [...] que
Andrieli é genitora de outras duas crianças
, uma delas filha de Mateus segundo os depoimentos inquisitoriais, e que teria 1 ano e 9 meses, porém, não existe prova alguma nos autos de que as [...] crianças estejam sob a guarda das referidas mães e que elas sejam, efetivamente, as responsáveis pela criação, educação, tutela e zelo das pessoas em desenvolvimento, razão pela qual,
determino que no cumprimento do mandado de prisão, a equipe policial se faça acompanhar de integrantes do Conselho Tutelar ou do CRAS, habilitados a realizar escuta especial dos infantes e de contextualizar o ambiente familiar, a fim de que se possa compreender de modo efetivo se as duas genitoras são presentes e participes na vida das crianças, constituindo-se em elemento essencial de suas criações
.

Havendo a constatação pelo órgão especializado, defiro a conversão da preventiva em domiciliar em relação às duas genitoras aqui apontadas; não havendo demonstração do vínculo familiar estreito, mantenho a prisão preventiva aqui decretada”
(doc. digital n. 76224990).

De mais a mais, em
1º de fevereiro de 2021
, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação da ordem segregatória, justificando que:

“[...] no caso em tela, destaca-se que o édito prisional cautelar da increpada se estribou nos elementos constantes do novo pedido de prisão preventiva formulado pela Delpol, quando da conclusão do inquérito policial, o qual surgiu em decorrência do auto de prisão em flagrante para apuração dos fatos que circundam a tentativa de assassinato de Márcio e o cárcere privado de seu filho, Jonas,
uma vez que, arquitetado e planejado por mais de um indivíduo, porque os indícios fáticos demonstrariam o envolvimento de várias pessoas de um mesmo núcleo familiar na empreitada delituosa
.

Portanto, a conclusão que inicialmente se impõe é essa: a
decisão que ordenou a segregação preventiva da indiciada não se fundou na gravidade abstrata dos crimes, mas sim, na forma em que foi arquitetado, pela demonstração de todo o enredo da sanha criminosa deflagrada pela família e da colaboração de cada um, inclusive de Andriele, sendo, pois, estas as razões que motivaram a ordem segregacional
.

Nesse prisma, em análise detida aos fundamentos elencados no pedido revocatório, conclui-se que, não consegue a defesa esclarecer quais as motivações que possam desvencilhar os requisitos essenciais do art. 312 do CPP, porque,
nada de novo trouxe ao feito, e como analisado no édito prisional, deu-se o preenchimento das situações fáticas a decretação da cautelar, pela reunião dos pressupostos, eis que Andriele deu apoio e meio aos executores do crime, concorrendo plenamente para ele, demonstrando também ser uma ameaça à garantia da ordem pública
.

Desse modo, porque ao reverso do que quer fazer crer a defesa técnica,
há fortes indícios nos autos de que a indiciada foi membro ativo e efetivo em toda trama urdida para a execução do atentado contra a vida de Marcio e contra a liberdade de Jonas a partir do momento que auxiliou no abrigo dos executores do crime, intermediou o fornecimento da arma usada no delito, o que longe está de ser ilação cerebrina, mero juízo de abstração ou valoração de gravidade hipotética de um crime
.

No mais, não há razão alguma para que os predicados pessoais da indiciada possam ser motivadores da revogação cautelar, porque isso, não é requisito para ser colocada em liberdade, eis que já os detinha antes mesmo de incorrer no ilícito penal, além de que, como destacado pelo órgão ministerial,
no cumprimento do mandado de prisão, ela não foi localizada, porquanto, sequer submeteu-se a qualquer avaliação sua e das filhas, e isso, não retira a contemporaneidade do édito prisional
.

Forte na premissa de que a segregação cautelar se volta a proteger risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade da indiciada, vislumbro que
não havendo fatos novos que demonstrem, efetivamente, o perigo inerente à liberdade dela, parece-me que, no caso em apreço, ao menos nesta fase, evidencia-se ser justificável a manutenção da preventiva
, porque, ao lado da ideia de
garantir a ordem pública para resguardar a vida da vítima Jonas
,[...] há a
necessidade de precatar o próprio corpo social, ameaçado pela ousadia e capacidade de organização da família que arquitetou a morte do marido de uma das envolvidas, mormente quando se tem efetiva notícia de que a increpada se pôs em fuga logo na sequência dos fatos, alegando um temor por sua vida e de seus filhos que somente ela conhece, o que mais acentua a necessidade de ser posta ao largo do convívio social regular
.

De outra forma, não é demais destacar, que
esse juízo, já reconheceu a condição excepcional da indiciada na sua posição de genitora, condicionando-a a avaliação e acompanhamento pela rede de proteção
, a fim de, averiguar efetivamente, a guarda, educação e zelo da increpada em relação as menores,
convertendo de modo automático a prisão cautelar em domiciliar,
se constatada essa excepcionalidade pelo órgão especializado, já que, conforme cópia das certidões de nascimento agora acostada ao feito, de fato, há dependentes, contudo, pendente da comprovação de sua imprescindibilidade aos cuidados das filhas, o que, aliás, não se comprovou porque ela preferiu se por em fuga.

Nesses moldes, preenchidos os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, e
se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e instrução criminal, desse modo, permanece contemporânea a argumentação decisória, no sentido de se concluir que a soltura da increpada é sim uma ameaça concreta, ao menos até que seja iniciada a fase processual
.

Por tudo isso, acolho em parte a cota ministerial e, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela indiciada, ANDRIELE DINIZ DE SOUZA, mantendo o benefício à pessoa presa, no que pertine a conversão para prisão domiciliar, devendo para isso serem observadas as condições de avaliação já determinada na ordem prisional id. 47536653, quando de seu cumprimento
”
(doc. digital n. 76224991).

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juízo mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, evidenciada pelo
modus operandi
na prática delitiva, revelado pela “
capacidade de organização e de arquitetagem do plano criminoso
” para ceifar a vida da vítima – que era marido de uma das envolvidas –, de modo que a conduta da paciente vai além da normalidade do tipo penal em comento.

Além disso, enfatizou que a paciente “
se pôs em fuga na sequência dos fatos, alegando um temor por sua vida e de seus filhos que somente ela conhece”,
o que reforça ainda mais a inviabilidade de concessão da liberdade.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
[...] Extrai-se, ainda, que os acusados empreenderam fuga do local do crime. A custódia provisória está suficientemente motivada na
garantia da ordem pública
, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal,
em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, da periculosidade do paciente - evidenciada pelo modus operandi -, além da tentativa de fuga do local do cometimento do delito
[...] Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no HC 604.746/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da
ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.

Em relação à substituição da prisão domiciliar por outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código Penal, melhor sorte não lhe assiste.

Ao contrário do alegado pelo impetrante – de que a prisão domiciliar está impedindo a paciente de encontrar trabalho para sustentar suas filhas menores –, verifica-se pelos documentos juntados nos autos que a renda familiar dela é proveniente do trabalho lícito de seu esposo, José Alexsandro da Silva, como bem evidenciou o documento confeccionado pelo 2
o
Conselho Tutelar de Cuiabá,
verbis
:

“
Em oitiva com a se Andriele a mesma nos relatou que mora na kit-net com as sua filha menores MARIA EDUARDA e MIRELA, que no momento está desempregada e que o único sustento vem do seu Esposo José Alexsandro da Silva que trabalha numa empresa de eletricista na Cidade de Recife, perguntamos a quantos anos ela está casada com o senhor José Alexsandro a mesma respondeu que faz uns cinco meses e que ele que está pagando tudo até mesmo o aluguel da Kit Net conta ainda que já foi orienta pelo seu advogado da ordem Judicial e também o seu advogado informou ainda que a mesma teria que ter uma residência fixa que ela iria ter visita da policia e até mesmo do Conselho tutelar para acompanhar as crianças, a srta Andriele, disse que já sabia que a visita seria sobre o comprimento da medida que ela está cumprindo em LIBERDADE relata pelo fato de ter crianças pequenas.

Informamos que este Conselho Tutelar visitou a família em tela e não contatou que as infantes estão em situação de risco, a casa está limpa e organizada a genitora foi orientada a comparecer no conselho tutelar para dar continuidade no atendimento no que se referem às infantes.

A se Andriele no momento da oitiva conta que as crianças precisa dar continuidade no ano letivo 2021 e precisa da transferência escolar foi orientada a procurar o conselho tutelar.

Encaminhamos os fatos para e maiores encaminhamentos que o caso requer para que garantam os direitos da criança e do adolescente como refere á Lei N. 8.069/90”
(doc. digital n. 76231450).

De mais a mais, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantir a ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão domiciliar.

Nesse sentido, colho precedente da jurisprudência da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DA ORDEM [...]
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR.
LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM TENTADO E OUTRO CONSUMADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL [...] RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO [...]
A defesa pede a substituição da prisão domiciliar por outra medida cautelar. Impossibilidade
[...] (i) a
gravidade concreta dos crimes
sub judice (paciente pronunciado pela prática dois crimes de homicídio qualificado, um consumado e outro tentado, ambos agravados pelo concurso de pessoas; sequestro e cárcere privado, por três vezes, tudo em concurso material) [...]
a prisão domiciliar é medida que se impõe, para fins de garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal. Recurso conhecido e não provido
” (STJ, AgRg no HC 559.528/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Por derradeiro
, segundo assente entendimento jurisprudencial, as “
condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema
”
(RHC 115.631/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão domiciliar, não se podendo falar em constrangimento ilegal e/ou tampouco a substituição por medidas mais brandas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANDRIELE DINIZ DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021